Tribunal: TJDFT
Processo: 0718647-26.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. RMC - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO RELEVANTE. CONTRATOS NULOS. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. COMPENSAÇÃO COM OS VALORES CREDITADOS NA CONTA DA CONSUMIDORA. CABIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1. Trata-se de recurso contra a sentença que declarou a nulidade dos contratos de cartão de crédito, com reserva de margem consignável, e condenou o recorrente a restituir à parte autora a quantia de R$ 4.331,30, referente aos descontos em seus proventos de aposentadoria, já realizada as devidas compensações com as importâncias creditadas na conta da recorrida.
2. É cediço que o julgador deve ficar adstrito ao pedido formulado, em observância ao princípio da congruência ou correlação, o que, efetivamente, ocorreu na hipótese dos autos, inclusive determinando-se a compensação, para evitar-se o enriquecimento sem causa. Os fundamentos constantes da inicial não vinculam o juiz, que é livre para apreciar a prova e aplicar o direito à espécie (art. 141 e art. 492, do CPC). Preliminar de nulidade da sentença, por julgamento extra petita, rejeitada.
3. Não obstante a assinatura dos contratos pela recorrente (termos de adesão n. 72970 e n. 72987 – ID 23864628 e ID 23864629), verifica-se a ausência, no campo próprio, de relevante informação ao consumidor, concernente à taxa de juros a ser aplicada aos empréstimos e o respectivo CET (Custo Efetivo Total). Tais encargos somente passaram a constar nas faturas dos cartões consignados, vinculadas aos empréstimos, e com variação, ora sendo a taxa fixada em 3,50% a.m., ora em 3,20% a.m. (id 23864613 a ID 23864616– ID 23864617 a ID 23864623 e ID 23864627), quando tal percentual, necessariamente, deveria ser fixo (taxa única, pré-fixada).
4. A omissão configura falha no dever de informar, de forma clara e adequada, cuidando-se de direito básico do consumidor, nos termos do art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. A falta de prévio conhecimento da recorrida, pessoa idosa e com pouca escolaridade, acerca dos elementos fundamentais da avença, mormente em relação à taxa de juros (principal atrativo para a contratação de empréstimo bancário e até mesmo de eventual portabilidade), acarreta a não vinculação do consumidor aos seus termos, além do que o impede de realizar a quitação antecipada com redução dos juros (art. 46 e art. 52, § 2o, do CDC).
5. Ademais, na específica hipótese dos autos, em que não houve compras efetuadas pela recorrida, é possível verificar que, realizado o lançamento nas faturas da última prestação dos empréstimos consignados, de n. 65 (R$ 93,40 e R$ 52,25, respectivamente), mais o encargo sobre o saldo devedor, os empréstimos, ainda assim, não restarão quitados, diante da amortização mensal insignificante, a evidenciar que a RMC (desvinculada do número de prestações), persistiria “Ativa” (cf. Extrato INSS - ID 23863133 e ID 23863134), até que houvesse a liquidação total do saldo devedor remanescente dos empréstimos, emprestando-lhes o caráter perene e oneroso da dívida, que contraria o disposto no art. 39, V, do CDC.
6. Dessa forma, escorreita a sentença recorrida, ao reconhecer a nulidade dos contratos, com o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução de valores descontados nos dois proventos da recorrida, compensando-se com os saques efetuados, evitando-se o enriquecimento sem causa das partes (art. 884, do CC).
7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação (item “c”, do dispositivo sentencial), a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.